Tribunal: TJBA
Processo: 8003038-18.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003038-18.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA PERPÉTUA DA SILVA MATOS Advogado(s): VITOR GONÇALVES GUIMARÃES, VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DOS VALORES DEPOSITADOS. PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por MARIA PERPÉTUA DA SILVA MATOS contra a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça. A autora sustenta que houve má gestão e descumprimento da legislação pelo banco na atualização de sua conta PASEP, pleiteando o pagamento de R$ 66.497,20, atualizado e deduzido o valor recebido. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o BANCO DO BRASIL S/A cometeu falha na gestão e atualização do saldo da conta PASEP da autora, acarretando-lhe prejuízo patrimonial, e se a sentença recorrida merece reforma para acolhimento do pedido indenizatório. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, considerando que as razões de apelação atendem ao art. 1.010, II, do CPC, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença. 4. Quanto ao mérito, cabe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), incluindo a demonstração da irregularidade nos índices de atualização aplicados. 5. A análise dos autos revelou que os cálculos apresentados pela autora adotaram parâmetros diversos daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sendo insuficientes para comprovar as alegadas irregularidades. 6. O BANCO DO BRASIL S/A apresentou documentação que demonstrou a regularidade da gestão e atualização do saldo da conta vinculada, afastando qualquer má gestão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "O ônus de comprovar irregularidades na atualização do saldo do PASEP incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC." "A ausência de prova de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na gestão de contas vinculadas ao PASEP enseja a improcedência do pedido indenizatório." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150/STJ; TJ-DF, Apelação nº 0739068-77.2019.8.07.0001; TJ-DF, Apelação nº 0711202-60.2020.8.07.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8003038-18.2020.8.05.0146, em que figuram como parte recorrente MARIA PERPÉTUA DA SILVA MATOS e parte recorrida BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.